Tribunal: CARF
Processo: 10140.903609/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.903609/2011-52
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.430 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Embargante
FRIGOSUL - FRIGORIFICO SUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente dos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada, sem efeitos
infringentes, a fim de que deixe de constar no acórdão embargado a indicação do conselheiro
Jorge Lima Abud como designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-008.575,
que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
redator designado.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.903609/2011-52
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903609/2011-52

1. Obscuridade em razão de o dispositivo constar como redator designado o Conselheiro
Jorge Lima Abud, mas na redação do voto constar o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho;
2. Obscuridade quanto à consignação de que o voto vencido não será transcrito, mas
apenas o entendimento majoritário, por dissentir do entendimento jurisprudencial do
Poder Judiciário;
3. Omissão quanto à Nota SEI PGFN MF no 63/18.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar o vício contido no item “1” acima, observe-se:
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a contradição entre o resultado do acórdão constar
como redator designado o Conselheiro Jorge Lima Abud, mas na redação do voto
constar o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade; dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte para sanar a contradição
entre o resultado do acórdão, constando como redator designado o Conselheiro Jorge Lima
Abud, enquanto na redação do voto consta o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Desta feita, visando sanar o vício apontado pela Embargante, deve ser realizada a
seguinte alteração no acórdão embargado:
Onde constou
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta
forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3302-008.575, de 24 de
junho de 2020, paradigma desta decisão.
(.....)1
Em que pese o congruente VOTO apresentado pelo ilustre Relator, pede-se
vênia para apresentar ponderada discordância.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903609/2011-52

A compra de bovinos gera crédito presumido, conforme a legislação
aplicável. Para esse tipo de crédito, o direito de crédito em relação aos
serviços de fretes limita-se ao valor do crédito presumido apropriado pelo
próprio insumo.
Essa posição é referendada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão 9303-008.755 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 13 de junho de 2019
de Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cujo fragmento trago
à colação:
Situação específica dos fretes
É de conhecimento notório que, em estabelecimentos industriais, especialmente do que
se cuida no presente processo, existem vários tipos de serviços de fretes. São exemplos:
1) fretes nas aquisições de insumos de fornecedores; 2) fretes utilizados na fase de
produção, como por exemplo em decorrência da necessidade de movimentação de
insumos e de produtos inacabados, entre estabelecimentos industriais do mesmo
contribuinte; 3) fretes de produtos acabados entre estabelecimentos ou armazém geral
do próprio contribuinte; e 4) fretes de produtos acabados em operações de venda.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes tipos de
créditos que podem ser aqui aplicados:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Da leitura do texto transcrito, conclui-se que para admitir o crédito sobre o serviço de
frete, só existem duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou serviço em produção, inc.
II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX. Portanto antes de conceder ou
reconhecer o direito ao crédito, devemos nos indagar se o serviço de frete é insumo, ou
se está inserido na operação de venda. Passemos então a analisar a situação específica
dos fretes utilizados na aquisição do insumo “leite”.
No caso o frete na aquisição de leite é um serviço prestado antes de iniciado o processo
fabril, portanto não há como afirmar que se trata de um insumo do processo industrial.
Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou mercadoria transportada, leite, sendo
que esse frete integrará o custo deste insumo e, nesta condição, o seu valor agregado ao
insumo, poderá gerar o direito ao crédito, caso o insumo gere direito ao crédito. Ou seja,
o valor deste frete, por si só, não gera direito ao crédito. Este crédito está
definitivamente vinculado ao insumo. Se o insumo gerar crédito, por consequência o
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903609/2011-52

valor do frete que está agregado ao seu custo, dará direito ao crédito,
independentemente se houve incidência das contribuições sobre o serviço de frete, a
exemplo do que ocorre nos fretes prestados por pessoas físicas.
No presente caso, como o contribuinte pode apropriar-se de crédito presumido em
relação à aquisição de leite in-natura, de produtores pessoas físicas e cooperativas, faz
jus também à apropriação, na mesma proporção do crédito gerado pelo insumo, em
relação aos serviços de frete utilizados na aquisição desses insumos. Melhor dizendo, o
direito de crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao valor do crédito
presumido apropriado pelo próprio insumo.
(Grifo e negrito nossos)
Aplica-se raciocínio análogo para a situação retratada no presente processo:
fretes vinculados às aquisições de bovinos (fretes na compra de bovinos e
fretes na compra de bovinos-parceria) que se encontravam nos créditos
básicos e foram transferidos, pela fiscalização, para a base de cálculo dos
créditos presumidos.
Portanto, adequado o tratamento dado pela fiscalização.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso
do contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal
sorte que, as razões de decidir nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Deve constar
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta
forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3302-008.575, de 24 de
junho de 2020, paradigma desta decisão.
(.....)1
Voto Vencedor

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido, transcrevendo o entendimento majoritário do colegiado consubstanciado
no voto vencedo, podendo o voto vencido ser consultado no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903609/2011-52

Conselheiro Jorge Lima Abud - Redator Designado
Em que pese o congruente VOTO apresentado pelo ilustre Relator, pede-se
vênia para apresentar ponderada discordância.
A compra de bovinos gera crédito presumido, conforme a legislação
aplicável. Para esse tipo de crédito, o direito de crédito em relação aos
serviços de fretes limita-se ao valor do crédito presumido apropriado pelo
próprio insumo.
Essa posição é referendada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão 9303-008.755 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 13 de junho de 2019
de Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cujo fragmento trago
à colação:
Situação específica dos fretes
É de conhecimento notório que, em estabelecimentos industriais, especialmente do que
se cuida no presente processo, existem vários tipos de serviços de fretes. São exemplos:
1) fretes nas aquisições de insumos de fornecedores; 2) fretes utilizados na fase de
produção, como por exemplo em decorrência da necessidade de movimentação de
insumos e de produtos inacabados, entre estabelecimentos industriais do mesmo
contribuinte; 3) fretes de produtos acabados entre estabelecimentos ou armazém geral
do próprio contribuinte; e 4) fretes de produtos acabados em operações de venda.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes tipos de
créditos que podem ser aqui aplicados:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Da leitura do texto transcrito, conclui-se que para admitir o crédito sobre o serviço de
frete, só existem duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou serviço em produção, inc.
II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX. Portanto antes de conceder ou
reconhecer o direito ao crédito, devemos nos indagar se o serviço de frete é insumo, ou
se está inserido na operação de venda. Passemos então a analisar a situação específica
dos fretes utilizados na aquisição do insumo “leite”.
No caso o frete na aquisição de leite é um serviço prestado antes de iniciado o processo
fabril, portanto não há como afirmar que se trata de um insumo do processo industrial.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903609/2011-52

Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou mercadoria transportada, leite, sendo
que esse frete integrará o custo deste insumo e, nesta condição, o seu valor agregado ao
insumo, poderá gerar o direito ao crédito, caso o insumo gere direito ao crédito. Ou seja,
o valor deste frete, por si só, não gera direito ao crédito. Este crédito está
definitivamente vinculado ao insumo. Se o insumo gerar crédito, por consequência o
valor do frete que está agregado ao seu custo, dará direito ao crédito,
independentemente se houve incidência das contribuições sobre o serviço de frete, a
exemplo do que ocorre nos fretes prestados por pessoas físicas.
No presente caso, como o contribuinte pode apropriar-se de crédito presumido em
relação à aquisição de leite in-natura, de produtores pessoas físicas e cooperativas, faz
jus também à apropriação, na mesma proporção do crédito gerado pelo insumo, em
relação aos serviços de frete utilizados na aquisição desses insumos. Melhor dizendo, o
direito de crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao valor do crédito
presumido apropriado pelo próprio insumo.
(Grifo e negrito nossos)
Aplica-se raciocínio análogo para a situação retratada no presente processo:
fretes vinculados às aquisições de bovinos (fretes na compra de bovinos e
fretes na compra de bovinos-parceria) que se encontravam nos créditos
básicos e foram transferidos, pela fiscalização, para a base de cálculo dos
créditos presumidos.
Portanto, adequado o tratamento dado pela fiscalização.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso
do contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud – Redator designado.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal
sorte que, as razões de decidir nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Diante do exposto, conheço parcialmente dos Embargos de Declaração, para sanar
o vício de contradição, sem efeitos infringentes.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903609/2011-52

Fl. 176
DF CARF MF
Original